Tribunal: TJSP
Processo: 1036779-30.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INGRESSO EM CURSO DE MEDICINA – RESULTADO DA ANÁLISE DA INSCRIÇÃO NO FIES PENDENTE E EM ATRASO POR CONTA DAS LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELA PANDEMIA DE COVID-19 – GARANTIA DE ACESSO AO PRIMEIRO SEMESTRE DO CURSO POR FORÇA DE LIMINAR – CONCLUSÃO DO PRIMEIRO SEMESTRE DO CURSO SEM QUE HOUVESSE A DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO FIES – NÃO COMPROVOU A AUTORA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INGRESSO EM CURSO DE MEDICINA – RESULTADO DA ANÁLISE DA INSCRIÇÃO NO FIES PENDENTE E EM ATRASO POR CONTA DAS LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELA PANDEMIA DE COVID-19 – GARANTIA DE ACESSO AO PRIMEIRO SEMESTRE DO CURSO POR FORÇA DE LIMINAR – CONCLUSÃO DO PRIMEIRO SEMESTRE DO CURSO SEM QUE HOUVESSE A DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO FIES – NÃO COMPROVOU A AUTORA TER SIDO APROVADA PARA FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – DIREITO DA AUTORA QUE NÃO RESTOU CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.